Tribunal: TJMT
Processo: 1030260-51.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030260-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERONIMO DE SOUZA - CPF: 000.071.821-12 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.568.815/0001-83 (RECORRIDO), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 971.280.821-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030260-51.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Civel de Rondonópolis

Recorrente(s):

Gerônimo de Souza

Recorrida(s):

Guthemberg Oliveira Aguiar & Cia Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR. ALEGAÇÃO QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS POUCOS DIAS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade, sequer instruiu seu pedido com laudo da assistência técnica ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe, em face ao disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

2. Ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver provas mínimas dos fatos alegados na petição inicial.

3.
Como dito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja resguardada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, o qual prevê a inversão do ônus da prova, esta distribuição não é automática, sendo que não vejo justificável atribuir o ônus a reclamada de comprovar a existência dos defeitos apontados pela parte reclamante.

4. Apenas o registro fotográfico do celular desligado, sem qualquer outra prova é incapaz de provar o defeito informado.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por falta de prova do alegado vício no produto, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024